Tribunal: TJBA
Processo: 8060912-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060912-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELIZABETH DE SOUZA MOURA Advogado(s): HELEN NATHANE SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ. 2. Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. 3. Agravo de instrumento não provido, decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060912-35.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ELIZABETH DE SOUZA MOURA e como apelada BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .